Tribunal: TJMT
Processo: 1005773-65.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005773-65.2019.8.11.0000.
RECORRENTE: MARLENE COSTA ANUNCIAÇÃO.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por MARLENE COSTA ANUNCIAÇÃO, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 23276496-TJ):
“AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.
Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
Recurso não provido. (N.U 1005773-65.2019.8.11.0000, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2019)”.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 5o, XXXI, da CF, uma vez que o acordão objurgado viola o direto constitucional do contraditório e da ampla defesa.
Recurso tempestivo (id. 27353451-TJ).
Contrarrazões no id. 35378470-TJ.
É o relatório. Decido.
Inexistência de repercussão geral
Tema 660 – Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
A Recorrente alega violação ao artigo 5o, XXXV da CF, argumentando que o acordão objurgado viola o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa.
Com efeito, para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, a Corte Suprema torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a alegação de contrariedade ao artigo 5o, XXXV, da CF, configura apenas ofensa reflexa ou indireta ao texto constitucional, de modo que eventual ofensa ao texto constitucional seria apenas indireta, o que não é viável em sede de recurso extraordinário.
Assim, verifica-se que a matéria discutida no extraordinário já foi decidida pelo STF no julgamento do recurso Leading Case ARE 748.371 RG/MT (Tema 660) “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.” e teve a repercussão geral rejeitada, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).”
Assim, verifica-se que a matéria discutida no extraordinário já foi decidida pelo STF e teve a repercussão geral rejeitada, circunstância que impede o seguimento recursal neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII